Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743724-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos à Execução no 0718236-92.2025.8.07.0007, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante sustenta, em síntese, que se encontra em situação clara de superendividamento (CDC, arts. 104-A a 104-C), evidenciando a total ausência de capacidade patrimonial. Defende a probabilidade do direito invocado e o caráter indevido da constrição realizada, satisfazendo os requisitos descritos no art. 919, §1o, do CPC, para concessão do efeito suspensivo. Cita jurisprudência no sentido de que o prosseguimento da execução, diante da comprovada situação de superendividamento do devedor, configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo cabível a sua suspensão até deliberação definitiva em ação de repactuação de dívidas. Repisa entendimento jurisprudencial de que é legítima a suspensão da execução fundada em dívida incluída em plano judicial de superendividamento já em trâmite, nos termos do art. 104-B do CDC, notadamente quando restar demonstrada a incapacidade do executado em arcar com o valor exequendo sem comprometer o mínimo existencial, o que se amolda ao presente caso. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como enfatiza a presença dos requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de obstar o prosseguimento do feito executivo em tramitação. Ausente preparo diante da concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, na origem, o agravante opôs embargos à execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo, os quais foram recebidos sem tal efeito, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente do juízo e da ausência, em juízo de cognição sumária, de elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. A decisão recorrida de ID 77079203 tem o seguinte teor: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como apreciá-los, neste estágio processual, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. 3. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 920, inciso I, do CPC). 4. Manifestando-se o réu, abra-se vista à embargante para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Transcorrido o prazo concedido ao autor, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando-as e indicando expressamente o ponto controvertido a que se referem, sob pena de preclusão. Requerida a produção de provas, esclareço que às partes que deverão definir objetivamente os motivos de tal produção, ficando advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. 6. Após, caso as partes não se manifestem ou não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. Como cediço, a regra é que os embargos não suspendem a execução, mas para que haja tal providência, a parte executada deverá garantir o juízo e, ainda, comprovar a presença dos requisitos da tutela provisória, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destacado) Quanto ao tema, leciona a doutrina: Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o). (Alexandre Freitas Câmara. O novo Processo Civil brasileiro. 3a ed. Editora Atlas., p.362) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Na hipótese em exame, conforme já dito, o Juízo primevo negou o efeito suspensivo vindicado, sob o argumento de que a execução não está garantida e não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC). Por sua vez, a parte agravante advoga no sentido de que, consoante entendimento jurisprudencial, o prosseguimento da execução, diante da comprovada situação de superendividamento do devedor, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo cabível a sua suspensão até deliberação definitiva em ação de repactuação de dívidas. Ou seja, que é legítima a suspensão da execução fundada em dívida incluída em plano judicial de superendividamento já em trâmite, nos termos do art. 104-B do CDC, notadamente quando restar demonstrada a incapacidade do executado em arcar com o valor exequendo sem comprometer o mínimo existencial, o que se amolda ao presente caso. Todavia, razão não lhe assiste. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo e de elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Nesse contexto, como bem salientou o juízo agravado, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, os fundamentos apresentados pela parte, embora relevantes, não podem ser apreciados, neste estágio processual, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme previsão do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. A garantia à execução é um requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e sua não prestação ocasiona o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830223, 07360622620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1820642, 07447637320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 15:45:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador